Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NATUREZA MULTITUDINÁRIA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
1. Segundo o art. 202, II, do Código Civil, o protesto tem como efeito a interrupção da prescrição. 1.1 No caso dos autos, a ação de protesto do título judicial foi ajuizada em 24/03/2003 e a sentença condenatória da ação civil pública transitou em julgado em 31/03/1998. 1.2 A ação de protesto, por sua vez, transitou em julgado em 10/11/2016, e o cumprimento de sentença proposto em 13/03/2019.
2. Não há nulidade da citação por edital na ação de protesto com litisconsórcio de natureza multitudinária, dada a multiplicidade de partes no polo passivo, cuja intimação pessoal e individual de cada um acarretaria demora capaz de prejudicar os efeitos do protesto.
3. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.